Tribunal: TJDFT
Processo: 0705356-34.2022.8.07.0020
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
Ementa: Direito Civil. Embargos de Declaração. Acidente de Trânsito. Indenização por Danos Morais, Materiais e Lucros Cessantes. Embargos Rejeitados.
I. Caso em exame
Embargos de declaração opostos por contra o acórdão que negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo embargante.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão, contradição ou obscuridade no acórdão recorrido, conforme alegado pelo embargante.
III. Razões de decidir
3. O embargante alega que o autor embargado não produziu prova material acerca de quem deu causa ao acidente, não se desincumbindo do ônus probatório que lhe competia.
4.Pleiteia a manifestação expressa acerca dos arts. 371, 373, I, 489, §1o, VI e 927, §1o e art. 1022, I e II, todos do CPC, para fins de prequestionamento da matéria em debate.
5. Os embargos de declaração só podem ser opostos diante da ocorrência de omissão, contradição e/ou obscuridade no julgado, nos termos do art. 1022 do CPC, não se prestando ao reexame da matéria solucionada.
6.No caso, constata-se que o acórdão recorrido não padece dos vícios estabelecidos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, pois restou suficientemente claro em afirmar as razões do convencimento externado.
7.A inexistência de qualquer um dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC no acórdão enseja a rejeição dos embargos de declaração.
8. O inconformismo da parte com o resultado do julgamento deverá ser materializado por meio de recurso adequado, afastados os embargos declaratórios, cujo objetivo é tão somente o de depurar meras imperfeições no julgado, inexistentes no caso.
IV. Dispositivo e tese
9. Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: “1. A inexistência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão recorrido enseja a rejeição dos embargos de declaração.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 371, 373, I, 489, §1o, VI, 927, §1o e 1022. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1688755, 07168366920228070000, Rel. Leila Arlanch, 7a Turma Cível, j. 12/04/2023. TJDFT, Acórdão 1408386, 07219522420208070001, Rel. Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, j. 31/03/2022.